Tribunal: STF
Processo: RHC 50864
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA. RECURSO DE HABEAS CORPUS. NÃO PROVIDO. NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DE HABEAS CORPUS, PORQUE, NO CASO, NÃO ERA
NECESSARIA A PREVIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E A CONDENAÇÃO ASSENTOU EM
SUFICIENTES ELEMENTOS OUTROS DE PROVA.